Tribunal: TJSP
Processo: 0002755-94.2016.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir dosimetria.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir dosimetria.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.